Tribunal: STF
Processo: RE 116516
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
- FUNCIONÁRIO - PEDIDO DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGO RECUSADO A FALTA DE
PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL.
FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 283).
TEXTOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SÚMULA 282).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.